Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-81.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002129-81.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ZELIA BARRETO DE JESUS BULHOES

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.
PASEP. ABONO ANUAL. ENVIO TARDIO DA RAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de apelação nº
8002129-81.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE
TANCREDO NEVES

e como apelada
ZELIA BARRETO DE JESUS BULHÕES
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR